Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-67.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032734-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), RESGATES PAPALEGUAS LTDA - CNPJ: 53.321.164/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. ATO FISCAL LEGÍTIMO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
323/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando à liberação de mercadoria apreendida, em razão da constatação de transporte desacompanhado de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retenção de mercadoria desacompanhada de nota fiscal válida configura coação para pagamento de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, ou se se trata de ato fiscal legítimo diante de infração à legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. A documentação fiscal apresentada foi emitida após a apreensão da carga, o que compromete a regularidade da operação no momento da fiscalização.

4. A apreensão está amparada no art. 952 do Regulamento do ICMS/MT (Decreto Estadual nº 2.212/2014), não representando medida coercitiva, mas legítimo instrumento de controle do cumprimento de obrigação acessória.

5. Inaplicabilidade da Súmula 323 do STF a hipóteses em que a apreensão decorre de infração material à legislação tributária, conforme fixado pelo TJMT no IRDR nº 12085/2017.

6. Ausência de comprovação de risco de perecimento da mercadoria ou de qualquer outro elemento que justifique a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui ato fiscal legítimo, previsto no Regulamento do ICMS, e não medida coercitiva para cobrança de tributo.
2
. É inaplicável a Súmula 323 do STF aos casos em que a apreensão decorre de infração material à legislação tributária estadual, como reconhecido pelo TJMT no IRDR nº 12085/2017."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Resgates
Papaléguas
Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1049770-96.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de liberação imediata de carga retida, sem a exigência de pagamento de ICMS ou multa.

O agravante sustenta, em síntese, que atua no ramo de resgate de veículos e cargas em rodovias, tendo sido contratado pela seguradora AKAD Seguros S/A para o resgate de equipamentos de energia solar, após tombamento de carga ocorrido no município de Rondonópolis/MT. Informa que, após adquirir os salvados da seguradora, revendeu-os a terceiro e iniciou o respectivo transporte, o qual foi interceptado em 28/09/2024, no Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
, ocasião em que a carga foi retida sob a alegação de ausência de documentação fiscal idônea.

O
pedido de tutela de urgência recursal

foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado Estado de Mato Grosso sustentou (id. 261209250) que a decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente, pois a apreensão não teve como finalidade a cobrança do tributo, mas decorreu do descumprimento de obrigação acessória — a ausência de nota fiscal idônea no momento da abordagem.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Resgates
Papaléguas
Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do Mandado de Segurança nº 1049770-96.2024.8.11.0041, voltado à liberação de mercadoria apreendida.

A controvérsia cinge-se à legalidade da apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal considerada idônea pela fiscalização no momento da abordagem.

A agravante alega, em síntese, possuir direito
líquido e certo à liberação da carga, sustentando que a operação de aquisição dos salvados de sinistro encontra amparo na Súmula Vinculante nº 32
do STF, estando, portanto, isenta de ICMS. Argumenta que a retenção da mercadoria configuraria medida de coação para pagamento de tributo, em afronta à Súmula nº 323 do STF e ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Não assiste razão à agravante.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a documentação fiscal apresentada (NF-e nº 059.128, Nota Fiscal de Venda e DACTE) foi emitida em data posterior à retenção, ocorrida em 28/09/2024, circunstância expressamente reconhecida tanto na decisão agravada quanto na análise preliminar do pedido de tutela recursal (ID 253402675).

Tal fato compromete a regularidade da operação no momento da fiscalização, sendo insuficiente, por si só, a alegação genérica de isenção de ICMS para afastar o dever de portar documentação fiscal válida durante o transporte de mercadorias.

O Regulamento do ICMS, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.212, de 20 de março de 2014, é categórico ao dispor que a ausência ou inidoneidade da nota fiscal autoriza a apreensão
cautelar da mercadoria.
Vejamos:

Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.

A retenção, portanto, não configura medida coercitiva, mas sim ato fiscal legítimo, destinado à verificação do cumprimento de obrigação acessória — qual
seja,
a emissão correta e tempestiva da nota fiscal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – JULGAMENTO DE IRDR 12085/2017 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
(
...).” (N.U 0014097-74.2015 .8.11.0041, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no
dje
06/08/2018) 2.Recurso desprovido .

(TJ-MT - AC: 10281122120218110041, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

Outrossim
, não restou demonstrado o alegado risco de perecimento da carga. A simples afirmação de que a mercadoria seria "sensível" e sujeita à deterioração não se encontra amparada por laudos técnicos ou outros elementos probatórios que evidenciem a urgência ou a iminência de prejuízo irreparável, fragilizando o requisito do
periculum in mora
.

A aplicação da Súmula nº 323 do STF também não se revela cabível à hipótese.

Como reiteradamente decidido por esta Corte, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 12085/2017), referido verbete não se aplica aos casos em que a apreensão decorre de infração material à
legislação tributária, como ocorre no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - JULGAMENTO DO IRDR 12085/2017 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar
a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 12085/2017 -TJMT).

(TJ-MT 05000261320158110040 MT, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2021)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na decisão agravada. Ao contrário, constata-se que o decisum encontra-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudên
cia consolidada sobre a matéria
.

Ante o exposto, neg
o
provimento ao agravo
de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado
, em razão da perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025